Tribunal: TJDFT
Processo: 0741801-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. LEGALIDADE DO FLAGRANTE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA.
1. Depreende-se que, em tese, restou autorizado o ingresso dos policiais na residência do paciente, pela irmã dele, não havendo qualquer irregularidade na prisão em flagrante, nem na busca domiciliar.
2. Não se admite o exame de provas na via estreita do Habeas Corpus.
3. A prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada no histórico de passagens do paciente, que ostenta condenações por tráfico de drogas e tráfico privilegiado, além de responder a processo por porte de arma de fogo de uso permitido. Ressalte-se, ainda, que o paciente já estava em cumprimento de pena, em regime aberto, quando da prática desse novo delito, o que realmente atesta a indiferença do paciente às Instituições e à Justiça, bem como agrava o risco de reiteração delitiva.
4. Ordem denegada.